Tribunal: TJES
Processo: 0000701-14.2018.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000701-14.2018.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
THIAGO SANTOS RESENDE DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO - HOMICÍDIO - TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE JURADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A TESE DE DEFESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Conselho de Jurados, por maioria de votos, acolheu a tese de negativa de autoria da defesa
.

Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada nos elementos de convicção amparada pelo conjunto probatório e que optou por uma das teses apresentadas em plenário.

Para que o veredito de absolvição seja cassado, é necessária a demonstração de que a tese defensiva acolhida pelo Tribunal do Júri esteja dissociada das provas dos autos, o que não é o caso. Precedente do STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano observa-se que o presente feito foi cadastrado erroneamente como recurso em sentido estrito, tratando-se, contudo, de apelação criminal. Assim, determino a regularização cadastral.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os recorridos, nos termos do Art. 483, § 1º, do CPP, requerendo, em síntese, a anulação do julgamento por considerar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

I- PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA

I
nicialmente os recorridos suscitam preliminar de nulidade da
pronúncia, ao fundamento de que esta se baseou
exclusivamente no inquérito policial.

D
estaca-se que a decisão de pronúncia é impugnável por meio do recurso
próprio
,
questão esta que já foi analisada por este egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, consoante a ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO.

1. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate,
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
(ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017) 2.
A respeito das teses de que a pronúncia não poderia se basear unicamente na prova inquisitorial, equivocam-se os recorrentes, eis que
é
entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial
(AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). 3.
Diante dos indícios mínimos da autoria e prova da materialidade, qualquer dúvida acerca da participação dos agentes, deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
Da mesma forma, a valoração quanto à credibilidade das declarações das testemunhas ou à versão dos acusados deve ser resguardada àquele órgão competente. Assim, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do
in dubio pro societate
vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar os acusados.
[...]
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 007180006756, Relator
a
: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019)

Assim, observa-se que a matéria em voga encontra-se sob o manto da coisa julgada, mormente porque consolidada com fulcro no entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, de que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que seja possível se colher indícios suficientes de autoria.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da pronúncia.

É como voto.

II-
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ÓRGÃO MINISTERIAL

Suscita a defesa,
ainda
preliminarmente, a ausência de interesse recursal do órgão ministerial, eis que pediu a absolvição dos demais denunciados em plenário, insistindo, tão somente, na condenação dos apelados.

Neste ponto, cumpre registrar que
cabe ao órgão ministerial individualizar as condutas dos réus, podendo requerer a absolvição daqueles que não tiveram
provas mínimas
para serem submetidos a julgamento.

Ademais,

a extensão dos efeitos da decisão se dá, exclusivamente, aos réus em situação idêntica, nos termos do Art. 580, do CPP.

T
rata-se, portanto, de análise personalíssima.

Posto isso, observa-se o
interesse
recursal do
Parquet
, eis que, em relação aos Apelados, entende que se faz necessária a
realização de novo júri, por decisão contrária à prova dos autos,
razão porque,
rejeito a preliminar.

É como voto.

III- MÉRITO

São fundamentos da sentença de pronúncia: a) o relatório final das interceptações telefônicas efetuadas; b) as declarações do Delegado de Polícia,
Deverly Pereira Júnior,
de fl. 363;
c)
a existência de indícios de autoria delitiva, razão pela qual o douto magistrado de primeiro grau pronunciou os acusados pelo crime
previsto no A
rt. 121, § 2º, I e IV, ambo
s do Código Penal e, ao serem submetidos à soberania popular do Conselho de Sentença, foram absolvidos.

Feitas tais considerações,
ante o disposto na súmula 713, do STF,
têm-se que devolutividade dos recursos contra as decisões do júri "
é adstrito aos fundamentos de sua interposição
".

Em detida análise dos autos, observa-se que
o Conselho de Sentença
, por maioria de votos, acolheu a tese absolutória, eis que
reconheceu
que os Apelados não tiveram participação no crime, consoante os quesitos a seguir:

[...] Formulados os quesitos, conforme termo próprio, o Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, assim respondeu:

1- Reconheceu que
a vítima JOSÉ DIOGO SALERME SUZANA sofreu os ferimentos ocasionados por disparos de arma de fogo
, descritos no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 12 do IP, os quais foram a causa de sua morte.

2-
Reconheceu que os réus THIAGO SANTOS RESENDE DO NASCIMENTO, LEANDRO ROSA DE SOUZA LIMA, ALTAIR RAMIRO FONSECA, JOSIANE RAMIRA FONSECA e TERESINHA MARIA MOREIRA
não tiveram participação no crime.

Portanto, consoante art. 483, §1º, do CPP,
o Conselho de Sentença absolveu todos os acusados.
[...]

(destaque).

O Ministério Público fundamenta seu pedido nas interceptações telefônicas entre o Apelado
Thiago Santos Resende do Nascimento
e sua genitora:

[...] Mãe de Tiago o questiona se os "boatos" sobre o "assunto lá" (homicídio de Diogo) já cessaram, Thiago responde que ainda não foi "chamado lá" (referindo-se a delegacia), Tiago adverte que tais assuntos não devem ser falados no telefone; Tiago disse ainda que estava com receio pois os "homens de bota preta" (policiais) estão passando frequentemente em frente ao seu local de trabalho. A mãe de Thiago o questiona o porque que as ligações de Josiane para ela terem parado, tendo Tiago dito que ela deve ser a pessoa que mais esta sofrendo e que esta deprimida, ao que a mãe de Tiago refuta dizendo que ela "queria isso" [...]

Ao observar a referida interceptação telefônica, isoladamente, não há indícios da participação do Apelado no homicídio.

Já nas interceptações telefônicas ocorridas entre a testemunha
Leiliana dos Santos Rodrigues Pereira e Ronaldo
, foi apurado:

[...] Leiliana confessa que chegou a guardar uma "pistola" em sua casa, a qual pertencia a Leandro "Tiririca".
Leiliana diz que após assassinarem DIOGO, com a referida pistola, a "bomba" caiu dentro de sua casa, tendo ela "entocado" o garoto (Leandro) em sua casa imediatamente após o crime, advertindo-o que a vítima teria dito antes de morrer o nome de um de seus assassinos (Tiago). Leiliane disse que após o crime, escondeu a arma por um tempo, tendo devolvido a Leandro algum tempo depois, e que o assassinato de Diogo teria sido tudo armação da mulher (Josiane), porque Diogo batia nela
[...] (destaque).

E
m juízo,
Leiliana dos Santos Rodrigues Pereira
confirmou
as informações da interceptação telefônica, afirmando
que soube
que

LEANDRO ROSA DE SOUZA LIMA,
(Tiririca
)
e
Thiago Santos Resende do Nascimento
haviam participado do assassinato de
José Diogo Salerme
Suzana
.

Acrescentou q
ue
Leandro Rosa de Souza Lima

havia atirado em
José Diogo Salerme
Suzana
e que
José Diogo Salerme
Suzana
não havia morrido
imediatamente, tendo, supostamente,
falado o nome de
Thiago Santos Resende do Nascimento

.

Afirm
ou, ainda,
que o
sogro da vítima é que teria
“encomendado” o crime
e que
sua filha,
esposa
da vítima, havia ficado do lado de fora da residência, porque
sabia que
o
s
assassinos
iriam chegar.

D
enota-se que o depoimento da testemunha
Leiliana dos Santos Rodrigues Pereira
,
é o único a supostamente explicar a narrativa do homicídio ocorrido, trazendo quase todos os corréus para a cena do crime.

No entanto, seu depoimento é isolado dos demais, inexistindo outras testemunhas que confirmem os fatos por ela narrados, nem mesmo há indícios de que os fatos tenham ocorrido da forma narrada.

Nesse ponto, destaca-se que a

esposa
d
a vítima
José Diogo Salerme Suzana
,
Sra.
Josiane Ramiro Fonseca,

informou
que não viu quem efetuou os disparos, dizendo apenas
que
um carro branco
chegou próximo a residência, a porta do carona
se abriu com
uma pessoa de estatura média
e escutou os disparos
.

O Apela
do
,
Leandro Rosa de Souza Lima
,
ao ser interrogado, afirmou
sua inocência,
negando que conhecia a vítima.

O Apela
do
,
Thiago Santos Resende do Nascimento
, também negou envolvimento com o crime e disse não conhecer a vítima.

O socorrista da ambulância,
Sr. Vinicius Teixeira Barbosa Júnior
, afirmou que levou a vítima para o hospital, ainda com vida, e que ele não falou o nome de quem haveria cometido o crime.

As demais testemunhas ouvidas também negaram ter ouvido dizer quem haveria realizado os disparos.

A
ssim, verifica-se que a
tese
acolhida pelo Conselho de Sentença
encontra guarida nos autos, eis que,
apesar de
uma testemunha ter narrado que soube que os Apelados estariam envolvidos no crime, não há outras provas que subsidiem os indícios de autoria, tendo o Conselho de Sentença escolhido uma das teses apresentadas em plenário.

Dito isso, a conclusão dos jurados não se mostra contraditória e dissociada das provas apresentadas em Plenário, não estando apta a cassação prevista no Art. 593, III, “d”, do CPP.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM ESPEQUE NO ART. 593, III, "D", DO CPP. NECESSIDADE DE QUE O ACÓRDÃO DEMONSTRE A COMPLETA DISSOCIAÇÃO ENTRE O VEREDITO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS AUTOS. ÔNUS DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ATENDIDO PELO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na decisão agravada, o recurso especial da defesa foi provido para reformar acórdão que, julgando apelação do
Parquet
fundada no art. 593, III, "d", do CPP, cassou o veredito absolutório e submeteu o réu a novo júri. Com isso, ficou restaurada a sentença de absolvição. 2.
Para cassar um veredito de absolvição, o Tribunal precisa demonstrar que as teses defensivas acolhidas pelo júri estão completamente dissociadas das provas dos autos. Por outro lado, se os jurados apenas acolheram uma das versões apresentadas em plenário, é inviável o controle do mérito do veredito.
Precedentes. 3.
O réu apresentou teses de legítima defesa putativa (quanto ao homicídio consumado) e ausência de
animus necandi
(nos homicídios tentados), o que levou a sua absolvição pelo primeiro e desclassificação dos últimos para crimes de lesão corporal.
4. Todavia, ao prover a apelação ministerial, o TJ/MS elencou apenas provas de autoria e materialidade, temas que sequer são questionados pela defesa ou pelo júri. Sobre as específicas teses defensivas acolhidas pelos jurados, porém, a Corte local simplesmente silenciou, deixando de demonstrar que os argumentos da defesa estariam totalmente dissociados das provas. 5. Não cabe a este STJ avaliar a procedência ou improcedência das teses e provas defensivas - e isso não se discute. A questão é que também não compete ao TJ/MS fazê-lo, pois
é do júri a atribuição constitucional de examinar as provas dos autos e decidir pela absolvição ou condenação do réu.
6. Não basta que o Tribunal aponte elementos de prova favoráveis à argumentação do
Parquet
; para se anular um veredito favorável ao réu,
é preciso que os julgadores expliquem que a tese defensiva não corresponde a qualquer prova dos autos, e isso não foi feito
pelo TJ/MS. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.893.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021. - destaque).

Assim, observa-se que a acusação não fez prova de que a tese defensiva não corresponde a qualquer das provas apresentadas nos autos.

Inobstante as alegações apresentadas pelo
Parquet,
a decisão tomada pelo Conselho de Sentença restou apoiada nos elementos de convicção que lhes foram apresentados, amparada pelo conjunto probatório, optando, portanto, por uma das teses apresentadas em plenário.

Malgrado possa entender

o
Ministério Público Estadual,

não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que havendo provas que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (5º, XXXVIII, "c", CF).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)